Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Embargos de declaração. Vícios. Apontamento. Ausência. Não conhecimento. Agravo interno desprovido. Honorários advocatícios. Reforma de ofício. Possibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração do agravante em razão da ausência de indicação dos vícios sanáveis.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve indicação de vícios passíveis de oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida.
4. A mera utilização da palavra omissão, contradição e/ou obscuridade acompanhada de considerações sobre a discordância com o mérito recursal são incompatíveis com os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração.
5. O Tema Repetitivo no 1.313 do Superior Tribunal de Justiça definiu a impossibilidade de adoção da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil para fixação de honorários advocatícios em demandas com a participação da Fazenda Pública, motivo pelo qual é possível a alteração de ofício do acórdão para adequação ao referido Tema Repetitivo.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido. Reforma de ofício quanto aos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são via inadequada para rediscussão do mérito da decisão embragada. A ausência de indicação dos vícios sanáveis torna os embargos de declaração inadmissíveis. 2. É possível a alteração de ofício do acórdão para adequação a tese firmada em Recurso Repetitivo”.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.313/STJ.